Tribunal: STF
Processo: RC 1412
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
ROUBO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. REUS CONDENADOS COM BASE NO
ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 898/69.
MANTIDO O FORO ESPECIAL DA JUSTIÇA MILITAR (ART. 129, PARAGRAFO
1., DA CONSTITUIÇÃO), EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PELO QUAL A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO
RECURSO SE AFERE COM BASE NA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE FOI
PROFERIDA A SENTENÇA, E CABIVEL O RECURSO ORDINÁRIO QUE, EM VIRTUDE
DO DISPOSTO NO ARTIGO 119, II, 'B', DA MESMA CARTA, SE ADMITE
NOS CASOS EM QUE AQUELE FORO SE ESTENDE A CIVIS.
CONDENAÇÃO QUE SE JUSTIFICA EM FACE DOS ELEMENTOS PROBATORIOS
CONSTANTES DOS AUTOS.
CORRETA ADEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A 'LEX MITIOR'
(CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA PENA DE MULTA,
VEDADA QUE E A 'REFORMATIO IN PEIUS'.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.